Tribunal: TJMT
Processo: 0014221-09.2013.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014221-09.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUCICLEY DA SILVA GONCALVES - CPF: 013.275.911-03 (RECORRIDO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS. TEMA 1.053/STJ.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO PREJUDICADO.

O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp. 1.866.015/MT (Tema 1.053),
firmou a seguinte tese:
“
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Logo, cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as acidentárias, visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho e, portanto, ao Tribunal de Justiça o julgamento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação
interposto pelo Reclamado em face da sentença, através da qual foi dada procedência a pretensão inicial, condenando a autarquia a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez do Reclamante, a partir de 16/10/2008, bem como a realizar o pagamento das parcelas vencidas.

O Recorrente suscita preliminar de prescrição. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer sejam descontadas das parcelas devidas, os períodos em que o autor trabalhou, conforme consta do extrato previdenciário. Por fim, que a data do início de beneficio seja aquele em que foi elaborado o laudo pericial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023